Tribunal: STF
Processo: ARE 1581937
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Decisão denegatória proferida em única instância por tribunal superior (STJ). Recurso cabível. Recurso ordinário (Art. 102, II, "a", CF). Interposição de recurso extraordinário. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Esgotamento da instância na origem. Irrelevância para a mudança da via recursal constitucional. Agravo interno não provido.

    1. Conforme expressa previsão do art. 102, II, "a", da Constituição Federal, o recurso cabível contra acórdão denegatório de mandado de segurança proferido em única instância por Tribunal Superior é o recurso ordinário.

    2. A interposição de recurso extraordinário em substituição ao recurso ordinário constitucional configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    3. O fato de a decisão impugnada ser de natureza colegiada (proferida em agravo interno ou embargos de declaração no Tribunal de origem) não transmuda a via recursal do recurso ordinário para o extraordinário, uma vez que a competência do STF é fixada pela natureza da causa (mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Superior).

    4. Agravo interno conhecido e não provido.